Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. OMISSÃO. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.

2. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.

4. Uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram que a assistência à saúde foi prestada de forma adequada, não há que se falar em falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

5. Ausente qualquer omissão específica na prestação do serviço público fundamental de saúde, tendo em vista que o tratamento dispensando se mostrou adequado às circunstâncias, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes de saúde do Estado e os danos sofridos, de forma que o indeferimento do pleito indenizatório é medida que se impõe.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido